Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. CARCAÇA NÃO ORIGINAL. QUEDA. DANOS INCOMPATÍVEIS COM A RESISTÊNCIA ANUNCIADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18, § 1o, DO CDC. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para resolver o contrato de compra e venda do aparelho celular iphone 13; bem como, para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Em suas razões, a parte ré/recorrente argumenta que não há provas idôneas nos autos. Impugnou o laudo apresentado pela recorrida, que sequer está assinado. Afirma que o aparelho foi consertado em estabelecimento não credenciado, onde pode ter ocorrido a troca de peças. Defende a culpa exclusiva da consumidora por mau uso do aparelho. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 64085060. Contrarrazões foram apresentadas, id 64085061.
3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Verifica-se que a autora adquiriu, em 24/05/2023, da empresa recorrente, um celular modelo Iphone 13, 128 GB, na cor rosé, pelo preço de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Com pouco tempo de uso do aparelho, este caiu da altura de uma cadeira e sofreu danos incompatíveis com a resistência de uma carcaça original. E, ao levar à assistência técnica da fabricante, foi informada de que a capa rosé era de vitrine e mais sensível e inapropriada para comportar a tecnologia do telefone celular. Além disso, segundo análise do especialista, a carcaça não correspondia à tecnologia interna, que era descrita como iphone da cor vermelha.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
6. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
7. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
8. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
9. Em que pese a impugnação feita pela recorrente quanto ao laudo apresentado, e a tese de mau uso do aparelho, não logrou demonstrar que tenha vendido à recorrida o celular original, conforme informado à consumidora, ou que tivesse informado sobre as condições do aparelho entregue. Desse modo, há verossimilhança das afirmações autorais de que o dano foi incompatível com a resistência de um aparelho original.
10. Desta forma, tendo como base o Artigo 18, § 1° do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão do contrato e a restituição do valor pago devidamente atualizado é medida que se impõe. Sentença confirmada.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.